Tribunal: TJDFT
Processo: 0720757-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS EM FACE DOS DEVEDORES. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão ou contradição no julgado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões postas, concluindo que as medias excepcionais requeridas pelos embargantes, no que diz respeito a apreensão de passaporte, suspensão da CNH e cancelamento de eventuais cartões de créditos dos embargados somente podem ser deferidas caso haja a constatação de que os devedores estejam se esquivando do pagamento da dívida, com o propósito de frustrar a execução.
2. Da mesma forma, entendeu que não há nos autos nenhuma justificativa que autorize o deferimento de tais medidas, haja vista que não traria resultado algum para a satisfação do crédito.
3. Na verdade, os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios. Precedentes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.